Tribunal: STF
Processo: Rcl 68245
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ADPF 324 E TEMA 725-RG. VIOLAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração opostos de decisão em que julgada procedente a Reclamação que impugna acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em que reconhecido o vínculo trabalhista.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta violação ao quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES; e do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017). As alegações que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influenciar no julgamento da Reclamação, foram apresentadas no presente recurso de Agravo. 



    4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, ao considerar ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte reclamante e o beneficiário, afirmando-se a existência de relação de emprego, acabou por contrariar os resultados produzidos no julgamento do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.